Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-21.2025.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600046-21.2025.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600046-21.2025.6.16.0159,
que diante da ausência de uma das hipóteses de cabimento da querela nullitatis, reconheceu a
ausência de interesse processual no presente processo e, consequentemente, julgou extinto este
feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
(Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por Antonio Peloso Filho e Jair Mausson, a qual objetiva a
desconstituição da coisa julgada formada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600523-
78.2024.6.16.0159, ora em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que a ausência
de intimação após juntada de contas retificadoras gerou nulidade processual decorrente do
cerceamento do direito de defesa, pois, em parecer conclusivo anexo ao movimento Id. nº
129091394 daqueles autos, a unidade técnica concluiu pela desaprovação das contas com
fundamento na falta de documentos comprobatórios de gastos eleitorais não solicitados no
relatório preliminar de Id. nº 128788351, desrespeitando o contido no artigo 69, § 4º e no artigo 72,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019; recurso com pedido de tutela de urgência. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 29/01/2026 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE14 RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIR MAUSSON (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ANTONIO PELOSO FILHO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875375
13/04/2026
15:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44875375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.130

RECURSO ELEITORAL NA ́PETIÇÃO CÍVEL 0600046-21.2025.6.16.0159 – Lupionópolis –
PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: ANTONIO PELOSO FILHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: JAIR MAUSSON
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou extinta, sem resolução
de mérito, Ação Declaratória de Nulidade
(querela nullitatis) ajuizada por candidatos a
prefeito e vice-prefeito nas eleições de
2024.
2. Os autores alegam cerceamento de
defesa e ofensa aos princípios do devido
processo legal e do contraditório no
processo de prestação de contas eleitorais,
em razão da ausência de intimação

Num. 44875375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
específica sobre supostas novas irregularidades apontadas em parecer
técnico conclusivo.
3. A sentença de primeiro grau reconheceu
a ausência de interesse processual dos
autores, sob o fundamento de que o
processo de prestação de contas seguiu o
rito legal e que não houve inovação no
parecer conclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se houve cerceamento de defesa no
processo de prestação de contas eleitorais,
em razão da ausência de intimação
específica dos candidatos sobre o teor do
parecer
técnico
conclusivo,
após
a
apresentação de contas retificadoras, e se
tal vício justificaria a desconstituição da
coisa julgada por meio de Ação Declaratória
de Nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O argumento de que a irregularidade
sobre os gastos com militância foi uma
"inovação" do parecer conclusivo não se
sustenta, pois o parecer apenas constatou
que a diligência especificamente solicitada
no
relatório
preliminar
não
foi
satisfatoriamente cumprida.
6. A condição para a obrigatoriedade da
intimação é a ausência de uma oportunidade específica anterior de
manifestação, o que não ocorreu no caso,
pois os recorrentes tiveram ciência, tempo e
oportunidade para sanar a pendência
documental referente aos gastos com
militância.
7. A querela nullitatis não se presta a ser
um sucedâneo recursal, um meio para
rediscutir o mérito da causa ou para corrigir
errores in procedendo que não possuam a
magnitude de um vício de existência.
Questões que deveriam ter sido arguidas
por recurso apropriado se sujeitam à
preclusão e à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44875375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
Tese de julgamento: 1. A ausência de
intimação
sobre
o
parecer
técnico
conclusivo em processo de prestação de
contas não configura cerceamento de
defesa
quando
este
apenas
reitera
irregularidades já apontadas em relatório
preliminar, sobre as quais o prestador de
contas teve oportunidade de se manifestar.
2. A Ação Declaratória de Nulidade (querela
nullitatis) não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal para rediscutir o mérito
de decisão transitada em julgado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
485, IV; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 72.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og
Fernandes, DJE 11/05/2020; TSE, ED no
AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 03/04/2018; TRE/PR, RE nº
060043709, Rel. Des. Osvaldo Canela
Junior, DJE 18/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO PELOSO FILHO e JAIR MAUSSON em
face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR, que julgou
extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis) ajuizada
pelos ora recorrentes.

Num. 44875375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
Na Petição Inicial (id. 44833522), os autores, candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições de
2024, alegaram que, no processo de prestação de contas eleitorais nº 0600523-
78.2024.6.16.0159, houve cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo
legal e do contraditório. Sustentaram que, após a apresentação de contas retificadoras em
resposta a um relatório preliminar (id. 44833526, p. 124/127), foi emitido um parecer técnico
conclusivo (id. 44833526, p. 242/245) que teria apontado novas irregularidades, especificamente
a ausência de comprovação de gastos com militância, sobre as quais não teriam sido intimados
para se manifestar. Em decorrência, a sentença proferida naquele processo desaprovou as
contas e determinou a restituição de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) ao
Tesouro Nacional. O processo de prestação de contas transitou em julgado e encontra-se em
fase de cumprimento de sentença.
A sentença de primeiro grau (id. 44833589) reconheceu a ausência de interesse processual dos
autores e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o processo de prestação de contas seguiu
rigorosamente o rito legal e que não houve inovação no parecer conclusivo, mas apenas a
constatação de que documentos, anteriormente solicitados e essenciais à regularidade das
contas, não foram juntados ou foram considerados insuficientes mesmo após a dilação de prazo
concedida.
Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Eleitoral (id. 44833595), reiterando
os argumentos de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal pela ausência de
intimação específica sobre os supostos novos pontos do parecer conclusivo. Requereram a
concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, a
reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da sentença eleitoral atacada.
O pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença foi indeferido, conforme decisão
proferida em segundo grau (id. 44833743).
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade e a preclusão, qualificando a
demanda como tentativa extemporânea de revisão de mérito (id. 44848313).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 18/12/2025
(id. 44833593) e as razões foram protocoladas no dia 22/01/2026 (id. 44833595).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito

Num. 44875375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
No mérito, insurgem-se os recorrentes contra sentença proferida pelo juízo da 159ª Zona Eleitoral
de Centenário do Sul que reconheceu a falta de interesse processual dos autores e julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Segundo a sentença, o processo de prestação de contas eleitorais nº 0600523-
78.2024.6.16.0159 seguiu o rito processual estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Verificou-se que os prestadores de contas foram intimados para cumprir diligências detalhadas no
relatório preliminar, que já incluíam a apresentação de documentos comprobatórios de gastos
com militância e extratos bancários. Houve inclusive deferimento de pedido de dilação de prazo
para tal fim, e as contas retificadoras foram apresentadas. O juízo entendeu que o parecer técnico
conclusivo não inovou ao apontar a ausência desses documentos, mas apenas constatou que os
mesmos, previamente solicitados e considerados essenciais para a regularidade das contas, não
haviam sido juntados. Assim, a falha que levou à desaprovação das contas foi atribuída aos
próprios prestadores e não a um vício do procedimento judicial. Diante disso, a sentença afastou
a alegação de cerceamento de defesa e considerou a ação declaratória de nulidade como um
sucedâneo recursal inadmissível para rediscutir matéria já abrangida pela coisa julgada.
Contra tal decisão, em suas razões os recorrentes alegam cerceamento do direito de defesa na
prestação de contas, argumentando que, após a apresentação de contas retificadoras, não foram
intimados sobre o teor do parecer conclusivo da unidade técnica. Segundo eles, este parecer
apontou uma nova irregularidade, consistente na ausência de comprovação de gastos com
militância no valor de R$ 7.140,00, fato não suscitado no relatório preliminar.
Pois bem.
Primeiro, tem-se que a presente espécie processual tem o escopo muito mais reduzido do que
pretendem demonstrar os recorrentes.
Esta classe de demanda não possui previsão específica na legislação, resultando de construção
doutrinária e jurisprudencial a partir do conceito de pressupostos processuais de existência do
processo ou da sentença, como ensinam Marinoni e outros:
A medida, cuja origem remonta o direito intermédio italiano, tinha por finalidade o desfazimento
de sentenças eivadas de errores in procedendo . Seu papel foi em grande medida no curso da
história absorvido pela apelação e pela ação rescisória, mas algumas hipóteses de defeitos não
abrangidas por nenhum desses instrumentos vêm admitindo - por construção de doutrina e
jurisprudência - o ajuizamento de ação autônoma de impugnação, chamada hoje de ação de
querela nullitatis insanabilis coisa ou ação declaratória de inexistência de julgada.
Como parece evidente, essa ação tem por pressuposto a inexistência do processo - ou do ato
sentencial - de modo que, se o ato não existe, também não pode existir a qualidade de
imutabilidade que poderia incidir sobre ele. Assim, reconhecida a inexistência do processo ou da
sentença, cai por terra a "suposta" coisa julgada que incidiria. Por isso, inexistindo o ato,
qualquer juiz poderá negar-lhe eficácia, seja ao examinar novamente a questão antes posta,
seja por meio de ação autônoma, tendente especificamente ao reconhecimento da inexistência
do processo ou da coisa julgada anterior. Porque essa demanda trata de hipótese de
inexistência processual, seu cabimento está limitado a situações em que falte algum

Num. 44875375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
pressuposto processual de existência, a exemplo da jurisdição, da dualidade de partes ou de
uma demanda judicial. Também se tem defendido o cabimento desta ação em casos de
inexistência ou até mesmo de nulidade da citação do réu. Isso não porque a citação seria
supostamente um pressuposto processual de existência, mas porque sem a citação a coisa
julgada não é oponível ação de contra a parte. A hipótese clássica de é a de litisconsorte
necessário não citado. querela nullitatis insanabilis.
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos- vol. 2 - 3ª
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos mediante procedimento comum Tribunais, 2017,
p. 633/634]
Portanto, a impugnação autônoma da coisa julgada só é admissível quando o vício no processo
originário é tão grave que compromete a sua própria existência. Essa categoria de defeitos
processuais é conhecida por "vícios transrecisórios", isto é, não estariam sujeitos ao
procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento. Sobre o tema,
abalizada doutrina traz a seguinte lição:
Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si mesmas,
ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas, podem ser
atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por ação
meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica). Assim pensamos
porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como figura jurídica, que,
pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em casos assim, a
sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual não terá chegado
a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente, inexistentes, do ponto de vista
jurídico, enquanto sentença e processo. (por Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito
juridicamente inexistentes exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente
pedido contra a parte ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo
jurídico é o da ação declaratória, que, no caso, é imprescritível
[Alvim, Teresa Arruda e outra. Ação rescisória e querella nullitatis: semelhanças e diferenças
[livro eletrônico] - 2ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, cap. 5]
Nessa mesma esteira segue jurisprudência do TSE:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA
NULLITATIS . VÍCIO NA INTIMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CABIMENTO .
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Admite-se o ajuizamento de ação declaratória de nulidade nas situações em que se
evidenciem vícios que comprometem a existência do processo e, por conseguinte, da
sentença. Precedentes.
2. O TSE tem assentado o cabimento da querela nullitatis nos casos em que constatada: (a) a
ausência ou a nulidade da citação ou (b) a existência de sentença proferida sem dispositivo
legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade
jurisdicional. Precedentes.
3. Eventual falha de intimação no curso do andamento processual não é circunstância apta a
embasar o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, nem sequer em caráter excepcional ,
pois, além de constituir defeito que não compromete a existência do processo, poderia ter sido
suprida ou sanada nos autos na primeira oportunidade que tiveram as partes de se

Num. 44875375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
manifestar. Precedente.
(...)
[TSE, AgR na PET nº 060035317/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE 11/05/2020, não destacado
no original]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
QUERELA
NULLITATIS.
ALEGADO
DEFEITO
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CABIMENTO
.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão embargado não contém contradição, pois assentou, com clareza e coerência, que,
além de o Tribunal de origem ter assentado a tramitação regular do processo - premissa fática
insuscetível de revisão em sede extraordinária -, a alegação do embargante diz respeito a
suposta irregularidade na representação processual, e não à ausência de citação, este sim vício
de natureza transrescisória que poderia ensejar o ajuizamento da querela nullitatis .
2. Não configura vício, no aresto embargado, a citação de precedente alusivo a contas julgadas
não prestadas, a fim de demonstrar que não há exigência de notificação pessoal nos processos
de prestação de contas , pois tal entendimento se aplica igualmente no caso de desaprovação
do balanço contábil, que é a situação do embargante.
(...)
[TSE, ED no AgR no AI nº 12349/AP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/04/2018, não
destacado no original]
Assim, a querela nullitatis não se presta a ser um sucedâneo recursal, um meio para rediscutir o
mérito da causa ou para corrigir errores in procedendo que não possuam a magnitude de um vício
de existência. Questões que deveriam ter sido arguidas por recurso apropriado sujeitam-se à
preclusão e à coisa julgada.
Exposta essa premissa, passa-se à análise da cronologia processual dos autos de Prestação de
Contas nº 0600523-78.2024.6.16.0159, essencial para a resolução da controvérsia:
a) Em 24/04/2025, a unidade técnica emitiu o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (id. 44833526, p. 124/127/ id. 128788351 nos autos originais), no qual solicitou, de
forma expressa e inequívoca, a seguinte documentação:
Juntada aos autos das notas fiscais dos serviços prestados por terceiros e
dos comprovantes de pagamento referentes aos serviços de militância
contratados, à locação de veículos, à aquisição de combustível, à aquisições de
produtos, ao impulsionamento de conteúdo, à realização de pesquisas, à realização
de comícios, à contratação de propaganda e publicidade, dentre outros gastos
eleitorais descritos no Art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019; [grifo nosso]
b) Em 30/04/2025, os prestadores de contas, ora recorrentes, foram devidamente intimados
acerca do referido relatório (id. 44833526, p 131/ id. 128818719, autos originais);
c) Em 07/05/2025, os recorrentes peticionaram requerendo dilação de prazo para cumprimento
das diligências (id. 44833526, p. 133/ id 128856021), o que foi deferido (id. 44833526, p 136/ id.
128877331);

Num. 44875375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
d) Em 20/05/2025, apresentaram a prestação de contas retificadora (ID 128934643);
e) Em 17/06/2025, após analisar a documentação apresentada, a unidade técnica emitiu o
Parecer Técnico Conclusivo (Id. 44833526, p. 242/245/ id. 129091394), opinando pela
desaprovação das contas em razão da persistência de irregularidades, dentre elas a "ausência de
comprovação de gastos com militância, no valor de R$ 7.140,00";
f) Após parecer do Ministério Público no mesmo sentido (id. Id. 44833526, p. 248/251/ id.
129180383), sobreveio a sentença que julgou desaprovadas as contas (Id. 44833526, p. 368/379/
id. 129206297);
g) Devidamente intimados da sentença, os recorrentes permaneceram inertes, o que levou à
certificação do trânsito em julgado em 21/07/2025 (Id. 44833526, p. 383/ id. 129318383).
A reconstrução dos fatos processuais torna cristalino o equívoco na tese recursal. O argumento
de que a irregularidade sobre os gastos com militância foi uma "inovação" do parecer conclusivo
não se sustenta. O parecer conclusivo apenas constatou que a diligência especificamente
solicitada no relatório preliminar não foi satisfatoriamente cumprida. Não se trata, portanto, de fato
novo, mas da constatação da persistência de uma falha já apontada e sobre a qual foi
oportunizada ampla defesa.
Nesse contexto, a norma invocada pelos recorrentes, notadamente o artigo 72 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, não lhes socorre:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para,
querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC . [não destacado no
original]
A condição para a obrigatoriedade da intimação é a ausência de uma oportunidade específica
anterior de manifestação. No caso, essa oportunidade foi plenamente garantida, tanto que os
recorrentes tiveram ciência, tempo e oportunidade para sanar a pendência documental referente
aos gastos com militância.
Como bem asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
Portanto, não houve nenhuma inovação no parecer técnico conclusivo a justificar a
intimação dos recorrentes em conformidade com a previsão do art. 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e, consequentemente, não houve violação ao devido processo
legal e cerceamento de defesa. Ausente nulidade nos autos originais, carece à parte
interesse processual para manejo da presente Ação Anulatória.
O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido, dispensando nova intimação quando a
irregularidade do parecer conclusivo é mera reiteração de ponto já abordado no relatório de
diligência.

Num. 44875375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS
CANDIDATOS APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO E MINISTERIAL.
AUSÊNCIA DE APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. DESPESAS ELEITORAIS
PAGAS COM RECURSOS PROVENIENTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE
DESPESA ELEITORAL COM CHEQUE NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 38, INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. DESTINAÇÃO DO RECURSO
COMPROVADA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO
EM EXAME Trata–se de recurso eleitoral interposto por candidatos aos cargos de prefeito e
vice–prefeito em face da sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de
campanha, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II. I. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos candidatos para
manifestação sobre os pareceres conclusivo e ministerial;
I. II. Verificar se as despesas efetuadas com o Facebook foram realizadas na forma exigida pela
legislação e devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR III.
I. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada,
pois não há previsão legal para intimação dos pareceres conclusivo e ministerial quando
as irregularidades já foram objeto de análise técnica anterior e oportunizada manifestação
aos candidatos.
(...)
[TRE/PR, RE nº 060043709, Rel. Des. Osvaldo Canela Junior, DJE 18/09/2025; não
destacado no original]
No caso, o que se extrai dos autos é o inconformismo com o mérito da decisão de desaprovação
das contas, contra a qual não se interpôs o recurso cabível à época. A presente ação revela-se
uma tentativa indevida de utilizar a via excepcional da querela nullitatis como sucedâneo recursal,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
A parte recorrente teve a oportunidade de se defender, apresentar documentos e prestar
esclarecimentos sobre a regularidade de seus gastos eleitorais após o relatório preliminar, tendo,
inclusive, usufruído de dilação de prazo para tanto. O fato de o parecer conclusivo ter explicitado
a insuficiência das provas para justificar os gastos com militância não representa uma inovação
factual, mas uma conclusão técnica sobre a persistência de uma irregularidade já subsumida na
solicitação original de documentos sobre gastos eleitorais.
Portanto, o processo de prestação de contas eleitorais observou o rito processual adequado,
garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Diante do exposto, não se verifica a alegada nulidade da sentença eleitoral por cerceamento de
defesa. Os vícios apontados pelos recorrentes não se amoldam às hipóteses que justificariam a
desconstituição da coisa julgada por meio da ação declaratória de nulidade, uma vez que o

Num. 44875375 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315434665200000043811209
Número do documento: 26041315434665200000043811209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:46:58
procedimento legal foi devidamente observado, mas é importante ressaltar: ainda que houvesse
nulidade processual pela falta de uma intimação, isso não justificaria o uso da querela
nullitatis, cuja finalidade é outra.
Assim, considerando a inexistência do vício transrescisório alegado, a sentença que
reconheceu ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito deve
ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600046-21.2025.6.16.0159 - Lupionópolis -
PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - RECORRENTES: ANTONIO PELOSO
FILHO, JAIR MAUSSON - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145, ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDOS: JUÍZO DA 159ª
ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR, PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 06.04.2026